Tribunal: TJSP
Processo: 1010384-27.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Despesas condominiais. Embargos à execução.
A procuração que instruiu a petição inicial da execução foi regularmente outorgada, sendo desnecessária a apresentação de novo instrumento de mandato em razão da troca do síndico. Os elementos reunidos nos autos da execução denotam a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida e os embargantes não esclareceram de que forma a dilação probatória poderia

Ementa:
Despesas condominiais. Embargos à execução.
A procuração que instruiu a petição inicial da execução foi regularmente outorgada, sendo desnecessária a apresentação de novo instrumento de mandato em razão da troca do síndico. Os elementos reunidos nos autos da execução denotam a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida e os embargantes não esclareceram de que forma a dilação probatória poderia alterar a conclusão exposta na r. sentença, não havendo fundamento para reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa. Diante do inadimplemento confesso fica evidente que não era necessário que a r. sentença enfrentasse cada um dos argumentos apresentados pelos embargantes, pois, nenhum deles seria capaz de alterar o resultado do julgamento.
Recurso improvido, rejeitadas as preliminares.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010384-27.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são
apelantes CLAIDE MANOEL SERVILHA e ARGENIDE GHINI SERVILHA, é
apelado CONDOMINIO RESIDENCIAL SAPUCAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, rejeitadas as preliminares. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010384-27.2018.8.26.0114 -Voto no 35.048
2
Comarca: CAMPINAS - 10a VARA CÍVEL.
Apelantes: CLAIDE MANOEL SERVILHA; ARGENIDE GHINI SERVILHA
Apelado: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAPUCAIA
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Gabriel Baldi de Carvalho
VOTO No 35.048
Despesas condominiais. Embargos à execução.
A procuração que instruiu a petição inicial da
execução
foi
regularmente
outorgada,
sendo
desnecessária a apresentação de novo instrumento
de mandato em razão da troca do síndico. Os
elementos
reunidos
nos
autos
da execução
denotam a liquidez, certeza e exigibilidade da
dívida e os embargantes não esclareceram de que
forma a dilação probatória poderia alterar a
conclusão exposta na r. sentença, não havendo
fundamento para reconhecer a ocorrência de
cerceamento de defesa. Diante do inadimplemento
confesso fica evidente que não era necessário que
a r. sentença enfrentasse cada um dos argumentos
apresentados pelos embargantes, pois, nenhum
deles seria capaz de alterar o resultado do
julgamento.
Recurso improvido, rejeitadas as preliminares.
A r. sentença de fls. 128/130, cujo relatório se adota,
julgou improcedentes os embargos à execução e condenou os embargantes
ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em R$1.500,00.
Opostos embargos declaratórios pelos demandantes,
foram rejeitados (fls. 133/136 e 138/139). Opostos novos aclaratórios pelos
embargantes, foram igualmente rejeitados (fls. 142/144 e 146).
Apelam
os
embargantes
(fls.
149/161).
Preliminarmente, afirmam que a representação processual do condomínio
embargado está irregular, uma vez que o então síndico, que assinou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010384-27.2018.8.26.0114 -Voto no 35.048
3
procuração, vendeu posteriormente a sua unidade autônoma, deixando de
ser condômino. Alegam que a r. sentença não está devidamente
fundamentada, uma vez que não enfrentou todos os argumentos deduzidos
no processo, capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos do inc.
IV, do art. 489, do CPC. Asseveram que o inc. X, do art. 784, do CPC
estabelece que é título executivo extrajudicial o crédito referente às
contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio, previstas na
respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que
documentalmente comprovadas, o que não há nos autos. Assinalam que,
não estando demonstrada a liquidez, certeza e exigibilidade do débito,
evidencia-se a litigância de má-fé do embargado, impondo-se a extinção da
execução e a condenação do condomínio ao pagamento da multa prevista
no art. 81 do CPC. Argumentam que a dispensa da instrução probatória
caracterizou cerceamento de defesa. No mérito, sustentam que o
embargante foi acometido de doença grave, a saber, meningioma, fato que
os impossibilitou de adimplir tempestivamente as cotas condominiais.
Alegam que o embargante foi síndico por 6 anos e sempre foi tolerante com
as inadimplências de outros condôminos e conseguiu resolver todas as
questões
extrajudicialmente.
Argumentam
que
o
embargante
está
impossibilitado de trabalhar há alguns anos e que estão sendo vítimas da
falta de empatia do embargado. Acrescentam que a inadimplência é
involuntária, nos termos do art. 393, do CC. Sob tais fundamentos,
requerem a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 167/171).
É o relatório.
Cuida-se de embargos à execução das despesas
condominiais geradas pela unidade A-11, do condomínio apelado, vencidas
entre maio de 2017 e janeiro de 2018, além das vencidas durante o
processo.
Rejeito a preliminar de irregularidade na representação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010384-27.2018.8.26.0114 -Voto no 35.048
4
processual. A procuração que instruiu a petição inicial da execução foi
regularmente outorgada, sendo desnecessária a apresentação de novo
instrumento de mandato em razão da troca do síndico.
As preliminares de inexistência de título executivo e de
nulidade da sentença por falta de fundamentação e por cerceamento de
defesa confundem-se com o mérito do recurso e serão com ele analisadas.
Os apelantes confessam o inadimplemento das cotas
condominiais que, segundo eles, é involuntário e decorre da doença grave
da qual o apelante é portador. Argumentam que a referida patologia não
permite que o apelante trabalhe e exige que a apelante dedique-se
exclusivamente a cuidar dele.
No entanto, ainda que se reconheça a delicada
situação enfrentada pelos apelantes, é certo que ela não tem o condão de
eximi-los do pagamento das cotas condominiais que, como é cediço,
correspondem ao rateio das despesas geradas para manutenção do próprio
condomínio entre todos os condôminos (art. 1.336, I, do CC).
O condomínio apelado apresentou os boletos com as
cobranças discriminadas, sendo certo que os valores neles contidos não
foram especificadamente impugnados pelos apelantes, cujo ônus lhes
incumbia (art. 373, II, do CPC).
Ademais, os apelantes não esclareceram de que forma
a dilação probatória poderia alterar a conclusão exposta na r. sentença, não
havendo, portanto, fundamento para reconhecer a ocorrência de
cerceamento de defesa.
E, diante desse contexto, fica evidente que não era
necessário que a r. sentença enfrentasse cada um dos argumentos
apresentados pelos apelantes, pois, nenhum deles seria capaz de alterar o
resultado do julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010384-27.2018.8.26.0114 -Voto no 35.048
5
Ante o exposto, rejeitadas as preliminares, nego
provimento ao recurso e, com fundamento no §11, do art. 85, do CPC,
majoro os honorários advocatícios de sucumbência para R$2.000,00.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator